Tribunal: STF
Processo: ARE 1565595
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Antônio Luiz Colucci, Prefeito do Município da Estância Balneária de Ilhabela, contra decisão que, na origem, inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Constitucional. Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Impugnação dos artigos 38, § 4°, e 104, § 2°, da Lei Complementar n° 1.326, de 26 de outubro de 2018, do Município de Ilhabela, que delegou raçado de quantitativos máximos de faltas justificadas, aí incluídas as por motivo de saúde do próprio servidor ou de pessoa de sua família, a decreto do Poder Executivo. Servidor Público. Regime Jurídico. Falta justificada para tratamento de saúde. Discricionariedade ampla ao Chefe do Poder Executivo. Afronta à reserva legal. Lesão aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e moralidade. 



    1. A delegação de definição de faltas justificadas no ato regulamentador do Chefe do Executivo viola o princípio da reserva legal, que exige que tal matéria seja regulada por lei em sentido estrito. 



    2. A norma impugnada afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e dignidade humana, para permitir a fixação arbitrária de limites de faltas justificadas. 



    3. Ação julgada procedente.” (e-doc. 7).



    Opostos embargos de declaração pelo Prefeito do Município da Estância Balneária de Ilhabela (e-doc. 9), estes foram rejeitados pelo Tribunal estadual em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUICONALIDADE. REJEITADOS. 



    Caso em Exame 



    1. Embargos de declaração opostos pelo Prefeito do Município da Estância Balneária de Ilhabela contra acórdão que julgou ação direta de inconstitucionalidade referente a dispositivos da Lei Complementar n° 1.326/2018 e do Decreto n° 8.017/2020, ambos do Município de Ilhabela, que tratam do controle de frequência e faltas justificadas dos servidores públicos municipais. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a limitação quantitativa de faltas justificadas deve ser estabelecida por lei em sentido estrito ou se pode ser delegada a regulamento pelo Chefe do Poder Executivo. 



    III. Razões de Decidir 



    3. O acórdão embargado fundamentou que a norma adequada para estabelecer a limitação de faltas é a lei em sentido estrito, não podendo ser delegada a regulamento, em respeito ao princípio da reserva legal. 



    4. A decisão embargada enfrentou todos os argumentos deduzidos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Embargos de declaração rejeitados. 



    Tese de julgamento: A limitação quantitativa de faltas justificadas deve ser estabelecida por lei em sentido estrio. 2. É vedada a delegação dessa competência a regulamento pelo Chefe do Poder Executivo.” (e-doc. 11).



    No recurso extraordinário (e-doc. 13), indicou o recorrente como violados os incisos I e II do art. 30 da Constituição da República.



    Segundo o Chefe do Poder Executivo municipal, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violaria a “prerrogativa concedida ao Município de legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber”, na medida em que teria sido inviabilizado ao Município “regular as especificidades do seu quadro de servidores de acordo com as peculiaridades locais”.



    Narrou o recorrente que “a disciplina de frequência de jornada e faltas justificadas em âmbito interno da Prefeitura de Ilhabela foi confeccionada pela Fundação Getúlio Vargas” e teria sido elaborada “após um diagnóstico que verificou uma cultura de constante absenteísmo de servidores e, por consequência, prejuízo ao interesse público e continuidade na prestação dos serviços”.



    Nessa toada, argumentou o recorrente que “o histórico demonstra[ria] a tentativa do Município em legislar os assuntos locais com base em estatísticas e estudos promovidos anteriormente à confecção normativa”, o que objetivaria garantir a “eficácia da legislação”. Assim, concluiu o Prefeito que não haveria “afronta aos princípios da razoabilidade, moralidade e dignidade humana, colocando-se como se a norma fosse feita com base em critérios arbitrários”, em razão de o estudo ter se dado “com base em estatísticas produzidas pelo Departamento de Gestão de Pessoas e enviadas à Fundação Getúlio Vargas”.



    Ao final, requereu o recorrente



    “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, de modo que essa Corte Suprema, com fulcro no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, reconheça a violação ao artigo 30, incisos I e II, do mesmo diploma, no acórdão do Tribunal de Justiça, reformando a referida decisão e reconhecendo a legitimidade do Município em disciplinar a temática da maneira feita”.



    Apresentadas contrarrazões pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 15), o recurso extraordinário foi inadmitido na origem (e-doc. 17), sob os fundamentos de que não teria sido bem delineada a repercussão geral e de que incidiria o enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 19), seguido pela apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    Não merece prosperar a irresignação contra a inadmissão do recurso extraordinário operada na origem.



    Conforme relatado, o apelo extremo foi obstado no primeiro juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de Justiça sob os fundamentos de que não teria sido bem delineada a repercussão geral e de que incidiria o enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.



    Verifico que, no presente agravo, apesar de ter rebatido o fundamento segundo o qual não estaria bem delineada a preliminar de repercussão geral, não se desincumbiu o recorrente do ônus de impugnar o fundamento pelo qual se constatou que incidiria, no caso, o enunciado da Súmula nº 283 desta Suprema Corte (in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”), que restou incólume.



    Constato, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual constitui requisito de regularidade recursal formal.



    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve-se impugnar, na petição do agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882/GO AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646/MG AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.011.160-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/17).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente